Tribunal: TJDFT
Processo: 0720006-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720006-15.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUISA DE CARVALHO NARDELLI IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por LUÍSA DE CARVALHO NARDELLI contra conduta omissiva imputada ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, consubstanciado na demora da análise de requerimento administrativo formulado pela impetrante, objetivando a sua convocação para matrícula em curso de formação profissional, em conformidade com a previsão contida no Edital do Concurso Público no 01/2022 – PPGG, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Consoante a r. decisão exarada no ID 47061331, esta Relatoria indeferiu a medida liminar vindicada na inicial. O DISTRITO FEDERAL, no petitório acostado aos autos sob o ID 48070125, pleiteou a juntada da resposta apresentada pela banca examinadora ao requerimento administrativo apresentado pela autora, pela qual a candidata foi informada a respeito da impossibilidade de uma “terceira chamada” para matrícula no curso de formação profissional. Conforme assinalado na decisão denegatória da liminar vindicada na inicial, eventual reconhecimento da omissão da autoridade apontada como coatora, quanto à análise do requerimento administrativo formulado pela impetrante, viabilizará apenas a fixação de prazo para manifestação sobre o pedido formulado na via administrativa, não se mostrando possível a determinação de convocação da impetrante para matrícula no curso de formação profissional. Dessa forma, tendo em vista que o requerimento administrativo apresentado pela impetrante já foi examinado e indeferido, abre-se a possibilidade de resolução do mandado de segurança, sem exame do mérito, em decorrência da perda do interesse processual. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. . Brasília/DF, 5 de julho de 2023 às 16:47:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora